Tribunal: TJSP
Processo: 0019072-77.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível – Cumprimento de sentença – Sentença que julgou o feito extinto ao fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo – Cabimento – Prazo de prescrição intercorrente que apenas pode ser deflagrado após a suspensão por até um ano prevista no art. 921, §1o, do CPC – Hipótese em que o prazo prescricional sequer foi iniciado, considerando que não houve a suspensão do

Ementa:
Apelação cível – Cumprimento de sentença – Sentença que julgou o feito extinto ao fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo – Cabimento – Prazo de prescrição intercorrente que apenas pode ser deflagrado após a suspensão por até um ano prevista no art. 921, §1o, do CPC – Hipótese em que o prazo prescricional sequer foi iniciado, considerando que não houve a suspensão do processo – Precedentes desta Corte de Justiça – Lapso prescricional não consumado - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO